Tribunal: TJSP
Processo: 2142455-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142455-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RITA
PAULA DEZZOTTI e Paciente ELBER PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica
16a Câmara Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142455-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS n. 2142455-56.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: RITA PAULA DEZZOTTI
Paciente: ELBER PEREIRA DA SILVA
Voto: 18316
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato da Secretaria da
Administração
Penitenciária.
Incompetência
desta
Turma
Julgadora para apreciar a matéria. Ação que deveria ter sido
ofertada perante o juízo de primeiro grau. Impossibilidade de
supressão de instância. Não conhecimento do writ.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra.
Rita Paula Dezzotti, em favor de ELBER PEREIRA DA SILVA, sob a
alegação de ilegal constrangimento por parte da Secretaria da
Administração Penitenciária, que transferiu o paciente das unidades
prisionais onde cumpria pena por diversas vezes sem a observância do
devido processo legal.
Pleiteia a impetrante, liminarmente, que cesse
“a arbitrariedade quanto as transferências realizadas do paciente para a
Penitenciária de Presidente Venceslau e para a de Presidente
Bernardes”. No mérito, requer que o paciente “seja transferido para
uma penitenciária comum próxima da residência de sua família, de
preferência para a Penitenciária de Iperó/SP”. (01/08).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142455-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A impetração não comporta conhecimento,
devendo a petição inicial ser de pronto indeferida.
Depreende-se do cálculo de pena (fls. 10/13
autos originais), que o paciente cumpre um total de pena de 20 anos e
08 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de
dois crimes de homicídio e um de tráfico de drogas, com previsão de
término de pena em 08/08/2033.
A
impetrante
afirma
que
o
paciente
foi
transferido para Penitenciária de Presidente Venceslau I, sem qualquer
justificativa para o feito. Após 30 dias, foi transferido novamente para a
Penitenciária de Piracicaba, onde permaneceu até 23 de abril de 2020.
Nessa data, foi transferido para a Penitenciária de Presidente Venceslau
I, onde permanece recolhido. A Defesa alega que as transferências são
desarrazoadas e que houve violação ao devido processo legal, uma vez
que as partes não puderam se manifestar sobre os procedimentos.
Observo, assim, que, por se tratar de possível
ato coator imputado à Secretaria da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo, o writ não pode ser conhecido originariamente por
este Tribunal, sendo competente para apreciação da matéria o d. juízo
de primeiro grau.
Desta
forma,
revela-se
inviável
que
este
Tribunal aprecie o presente habeas corpus, sob pena de violação ao
sistema hierárquico de definição da competência e de indevida
supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142455-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, o presente writ não pode ser conhecido,
tendo em vista a incompetência desta Turma Julgadora para o seu
julgamento.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
presente habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o presente
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator